Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701883-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: MARIA MEDIANEIRA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA FRUSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE SUCESSO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos casos em que a devedora fiduciante foi localizada em um dos endereços indicados, porém, não estava na posse do veículo, os novos pedidos de diligência devem vir acompanhados de elementos que façam vislumbrar a possibilidade de sucesso na execução da medida, a fim de evitar a realização de diligências inúteis e zelar pela duração razoável do processo, nos termos do art. 139 do CPC/15. 2. É cabível a intimação do credor para promover a conversão da busca e apreensão em execução, sob pena de extinção. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, defendendo que a conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo é faculdade do credor fiduciário que, se não exercida, não representa impedimento ao andamento regular do feito. Aduz que remanesce interesse pela busca e apreensão do bem. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “realizadas diversas diligências nos autos – todas infrutíferas –, imprescindível sopesar o bom andamento do feito, evitando a realização de novas diligências inúteis, no cumprimento do dever de condução do processo e zelando pela sua duração razoável, nos termos do art. 139 do CPC/15.” (ID 26024825 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010